Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-21.2015.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000051-21.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃOINTERCORRENTENÃO CONFIGURADA
.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
.
QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR
.
INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA
.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial com fundamento no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que houve atos constritivos, ainda que em valor ínfimo, capazes de interromper o prazo prescricional, bem como que não foi previamente intimado para manifestação antes do reconhecimento da prescrição. Pugna, assim, pela desconstituição da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente na Ação de Execução configura violação à coisa julgada formada em decisão anterior nos Embargos à Execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente foi expressamente afastada em decisão anterior, proferida em sede de Embargos à Execução, cujo acórdão transitou em julgado, o que atrai a incidência da coisa julgada material e impede nova apreciação da matéria.

Nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz rediscutir questão já decidida na mesma lide, salvo hipóteses legais, inexistentes no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que questões de ordem pública, como a prescrição, também se submetem à preclusão e à coisa julgada quando já apreciadas e não impugnadas oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não pode ser novamente reconhecida quando já afastada por decisão anterior transitada em julgado.

É vedado ao juízo reapreciar matéria coberta pela coisa julgada, ainda que de ordem pública, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023
.

TJMT
0000139-51.1996.8.11.0020,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta
com amparo no art. 924, V, do CPC.

O
apelante
alega
que
ajuizou
a demanda para
cobrar valores oriundos de contrato inadimplido
e que
os executados foram citados e não efetuaram o pagamento nem ofereceram bens à penhora
.

Afirma
que
diligências foram regularmente realizadas, e todas as intimações judiciais foram atendidas
.

Destaca
que
houve constrição patrimonial via sistema SISBAJUD, ainda que em valor ínfimo (R$ 101,52)
e que
seria suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Menciona que
a jurisprudência (inclusive do STJ) estabelece que o bloqueio, mesmo parcial, de bens penhoráveis é apto a interromper a prescrição
.

Argumenta que
a paralisação processual se deu por fatores alheios ao banco, notadamente pela morosidade do Judiciário
.

Aduz que

é necessária a intimação prévia do credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu nos autos.

Sustenta ainda que
a sentença não considerou a efetividade das diligências e das tentativas de localização de bens
.

Informa que
a ausência de movimentação dos autos decorreu do tempo necessário para o retorno de diligências do sistema SISBAJUD, e não de inércia do credor
.

Pede
que a sentença seja
reformada
, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e permitindo-se o prosseguimento d
a execução
.

Nas
contrarrazões
(Id
316270925
)
,
os apelados pugnam pela manutenção da decisão sob o fundamento de que
o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra transcorreu em 21/06/2022, extinguindo o direito de cobrança
e que o
bloqueio via SISBAJUD, realizado somente em 20/03/2024, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois foi posterior à consumação da prescrição
.

Cita jurisprudência do STJ e do TJMT para embasar que atos ineficazes ou meramente protelatórios não têm efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição intercorrente, conforme, por exemplo, o
AgInt
no REsp 1.986.517/PR (STJ) e Apelação 0000739-85.2004.8.11.0022 (TJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação interposta por
Banco Bradesco
S/A em face de
Medeiros Madeiras Ltda – M
E

e
Emerson
de
Souza
, visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.

Verifica-se, nestes autos, que a prescrição intercorrente já foi objeto de análise na
A
pelação interposta nos Embargos à Execução n. 0000647-68.2016.8.11.0093, cujo acórdão transitou em julgado em 23/07/2025.

A ementa do referido julgado é clara ao estabelecer que:

“
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS. TAXA DI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO E DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução para afastar a correção monetária pelo CDI, determinando sua substituição pelo INPC, com manutenção dos juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, bem como a condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o
valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que prevê o CDI como índice de correção monetária; (
ii
) determinar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (4,5% ao mês); (
iii
) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução; e (
iv
) reavaliar a concessão da justiça gratuita aos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que adota o CDI como fator de correção monetária é abusiva, pois se trata de índice formado com base em operações interbancárias que refletem, além da inflação, a remuneração do capital, o que contraria a finalidade da correção monetária como recomposição do poder aquisitivo.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 4,5% ao mês (69,58% ao ano), revela-se abusiva por se situar muito acima da taxa média de mercado para operações similares no período (2,79% ao mês, 39,19% ao ano), justificando a revisão judicial com base no art. 51 do CDC.

A prescrição intercorrente não se configura, pois não houve paralisação do processo executivo por mais de quatro anos, considerando a ausência de suspensão formal, bem como a ocorrência de atos de constrição patrimonial e manifestação processual em prazos razoáveis, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A concessão da justiça gratuita não deve ser revogada, pois o embargado não produziu prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme precedentes do STJ (REsp 1774660/RJ e outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do embargado não provido e dos embargantes parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização do CDI como índice de correção monetária é abusiva por incorporar elementos remuneratórios, contrariando a finalidade de recomposição do valor da moeda.

A taxa de juros remuneratórios deve ser revista judicialmente quando demonstrada a discrepância em relação à média de mercado, impondo ônus excessivo ao consumidor.

A prescrição intercorrente não se configura na ausência de paralisação injustificada da execução por prazo superior ao legal.

A revogação da justiça gratuita exige prova robusta de alteração na condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a simples impugnação pela parte contrária
”
.

Desse modo,
os
artigos 505 e 507 do CPC assim estabelecem:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Portanto
, a questão foi atingida pela coisa julgada, o que impede a reapreciação em momento posterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

A propósito, desta Câmara
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

"As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno". (
AgInt
no
AREsp
2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 30-6-2022
”.

(N.U 0000139-
51.1996.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025